Tribunal: TJDFT
Processo: 0002847-90.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002847-90.2020.8.07.0005 RECORRENTE: JEFERSON LOPES DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO CIRCUNSTANCIADO. IMPOSSIBILIDADE. DOLO DE MATAR DEMONSTRADO. PALAVRA DA VÍTIMA, TESTEMUNHAS E DEPOIMENTO DE POLICIAIS. PROVA SUFICIENTE. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PRETENSÃO DE EQUIPARAR A CONFISSÃO À DELAÇÃO PREMIADA. IMPROCEDÊNCIA. CONCURSO MATERIAL BENÉFICO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do crime de latrocínio tentado e de corrupção de menores, mormente, pelas declarações seguras e coesas da vítima, testemunhas e de policiais, a condenação é medida de rigor. 2.Trata-se o latrocínio de crime complexo, constituindo-se pelo roubo qualificado pelo resultado, não se exigindo a intenção inicial do agente em matar, perfazendo-se quando, da violência efetivamente empregada contra a vida do ofendido (animus necandi) para a subtração, resulte a morte da vítima ou lesão corporal, admitindo-se a forma tentada. 3. Na espécie, a vítima não veio a óbito após sofrer várias agressões até desmaiar somente por circunstâncias absolutamente alheias a vontade do apelante posto que não atingiu órgãos que ensejassem letalidade imediata, além do pronto atendimento recebido. 4. Inviável o pedido de reconhecimento da delação premiada, em face da analogia com a atenuante da confissão espontânea, pois há nítida distinção entre ambas, tendo em vista que esta diz respeito à admissão, pelo agente, do fato a ele imputado, ao passo que aquela remete à colaboração do agente na identificação dos demais integrantes do grupo criminoso e elucidação de crimes complexos, o que não é a hipótese dos autos. 5. Se a soma das penas for mais benéfica para o réu do que o aumento previsto para o concurso formal, unificam-se as penas pelas regras do concurso material (concurso material benéfico), no termos do artigo 70, parágrafo único, do Código Penal. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, defendendo a redução da pena-base em razão da atenuante da confissão espontânea. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não merece prosseguir no que tange à suposta afronta ao artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, porquanto a fixação da pena-base acima do mínimo legal decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010